Tribunal: TJPA
Processo: 0804766-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804766-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: DYONE DIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

INEXISTÊNCIA DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO, O QUE PODERIA LEVAR À CONCESSÃO
EX OFFÍCIO
DA ORDEM, TENDO EM VISTA QUE O MAGISTRADO SINGULAR ESTÁ NO AGUARDO DO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA PROFERIR SUA DECISÃO.

MANIFESTAÇÃO DESSA CORTE QUE, INDUBITAVELMENTE, CONFIGURARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

CLARA A INTENÇÃO DA DEFESA DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
.

Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, IX, do RITJ/PA, que lhe confere competência para
indeferir, de plano, petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal, devendo ser improvido o
Agravo Regimental que, na sua essência, apenas reprisa as razões trazidas no
habeas corpus
não conhecido.

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal
Do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por unanimidade,
em conhecer do Agravo Regimental e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Seção
Virtual de
Direito Penal
Do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº . Leonam Gondim.

Belém/PA, 02 de
julho
de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
DYONE DIAS DOS SANTOS
,
em face da decisão monocrática proferida por esta relatora que não conheceu da ordem de
habeas corpus
impetrada por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal,

por não observar a ocorrência de ilegalidade patente, apta à concessão
ex officio
da ordem, e por reconhecer que a manifestação desta Corte, no mérito da demanda, configuraria em supressão de instância.

Em suas razões
, sustenta, em síntese, a impetrante que:

“...
o
objeto da Ordem é o constrangi
mento
ilegal que sofre o Paciente em decorrência do excesso de prazo para o julgamento
do pedido q
ue tramita na VEP/RMB (proc. 00
00338
-
85
.201
1
.8.14.0401).

(...)

Assim, demonstrada está que
,
em que pese a existência de recurso próprio
às demandas da execução penal, a ação constitucional
é cabível
e pode ser empregada
em sua substitu
ição nas hipóteses em que se limite à
matéria de direito
, onde
desnecessário, portanto, o revolvimento do conjunto probatório, o que na presente
ação se busca e pelo que passa a postular.

O
Agravante
estar
á apto
à progress
ão
para
Regime
Semiaberto em
30
/0
6
/2020. Em 0
1
/04
foi
postul
ado
o direito à saída temporária, no entanto até a
presente data
o pedido
depende de diligências da
secretaria da
VEP
, que diante da
s
medidas
necessárias
a
o combate ao COVID
-
19 foram suspensas
, no entanto,
à
s
proximidades do dia para o

exerc
ício do direito
à
sa
ída tempor
ária, ta
l
dilig
ência ainda
n
ão foi providenciada
.
Portanto,
não há como não conhecer da Ordem, pois evidenciado está
que
o
Agravante
sofre o constrangimento ilegal
em
ver deferido o
seu direito
à
sa
ída
tempor
ária
por
falta de cumprimento de uma dilig
ência da secretaria da
VEP
,
necess
ária
para
o julgamento do pedido formulado
.

(...)

No presente caso a coação ilegal demonstrado no habeas corpus impetrado
decorre da demora
em decidir o incidente suscitado pela defesa
em um prazo razoável
pelo juízo de exe
cução penal, todavia, não obstante, o Tribunal a quo negou jurisdição
ao Paciente ao não conhecer do pedido, sobre a justificativa de existência de recurso
próprio
para tal, o que no
m
omento est
á inviabilizado
de e
x
ercer o direito ao recurso
por falta de decis
ão do pedido
feito
.
Ressalta
-
se que o HC não foi para conceder o
benefício ao Paciente e sim para reconhecer o
excesso de prazo para a apreciação
do pedido.

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Regimental, porém, desde logo adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Quanto à pretensão deduzida no recurso, entendo pelo seu improvimento uma vez que a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo magistrado relator, das competências a si atribuídas pelo Regimento Interno dos respectivos Tribunais, conforme já decidido nos seguintes julgados:

MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello;

RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia;

HC 118.438, Rel.
Min. Teori Zavascki.

Sobre o tema, trago os seguintes precedentes desta E. Corte:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO PEDIDO POR ESTA E. CORTE PARA QUE REFAÇA O CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS, QUE RESTOU INDEFERIDO PELO JUÍZO COATOR NA ID. 3128681. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não é possível à sustentação oral no julgamento de agravo regimental, a teor do que dispõe o art. 140, §11, inciso IV, do RITJ/PA.

2. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, IX, do RITJ/PA, que lhe confere a competência para indeferir, de plano
,
petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal, como
in casu
em que o
writ
foi utilizado como sucedâneo recursal;

2. Assim, desprovido há de ser o agravo regimental manejado, que, na essência, apenas repristina às razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
. 3. Agravo regimental desprovido. Unanimidade. (AReg. Nº
0805112-52.2020.8.14.0000.
Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-06).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.

WRIT
PREJUDICADO. ADOLESCENTES QUE FORAM TRANSFERIDOS DE UNIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 2. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador-Relator, da faculdade descrita no art. 133, X, do RI/TJEPA, que confere competência ao relator para julgar monocraticamente pedido que haja, como no caso, perdido manifestamente seu objeto (Precedentes do STF).
3. A alegação, nas razões do Agravo Regimental, de que o pedido de internação Domiciliar é o próprio objeto do
mandamus
, pretensão que sanaria o constrangimento ilegal reclamado, além de incongruente, revela-se como inovação recursal incabível na espécie (Precedentes do STJ). 4. Agravo regimental conhecido e desprovido, por unanimidade. (297641, 297641, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-12-04, publicado em 2017-12-06).

Contudo, com o fito de evitar maiores e desnecessárias discussões, transcrevo os fundamentos da decisão pelo não conhecimento da impetração,
v
erbis
:

“...
Das alegações da impetrante, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, denota-se não restar configurado o alegado excesso de prazo uma vez que o pedido formulado perante à Vara de Execuções Penais somente não foi julgado em razão das diligências requeridas pelo magistrado – determinando a juntada aos autos da certidão carcerária do paciente, o que não foi feito por sua defesa, não restando configurada desídia ou ausência de prestação jurisdicional a levar esta julgadora à concessão da ordem.

Ao analisar o pedido formulado pela defesa do paciente o magistrado singular entendeu ser necessária, antes de sua manifestação, a análise da certidão carcerária do paciente, tendo determinado à Secretaria que o fizesse para que, após sua análise e manifestação ministerial, decidisse pelo pedido formulado, ou seja, está aguardando o cumprimento de diligências complementares antes de se manifestar, o que não configura constrangimento ilegal, tendo tomado sua decisão de forma fundamentada...

O
bserva-se que a autoridade impetrada não se encontra inerte, pois vem tomando todas as providências necessárias e que estão a seu cargo para proceder à análise do direito pretendido ao Paciente, tendo requerido a juntada aos autos da certidão carcerária do mesmo para uma melhor análise do pedido,
como se denota das informações prestadas, uma vez que se faz necessária, à concessão de sua progressão, uma mais profunda análise de suas condições objetivas e subjetivas,
sendo certo ainda que a ação de
habeas corpus
não é a via adequada para acelerar decisões judiciais.

Com efeito, a doutrina e jurisprudência afirmam que às questões decididas na fase executória devem ser combatidas por meio de agravo em execução (art. 197 da Lei de Execuções Penais), não podendo o habeas corpus ser utilizado como sucedâneo do recurso próprio, a não ser nos casos de gritante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

EMENTA
: HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME.
NÃO OCORRÊNCIA
.
O REQUERIMENTO ENCONTRA-SE EM TRAMITAÇÃO REGULAR PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE
SOLICITOU EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EXIGIDO PARA PROGRESSÃO.

PEDIDO PARA QUE SE DETERMINE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO O IMEDIATO JULGAMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO.
DENEGADO
.
A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
NÃO É A VIA ADEQUADA PARA ACELERAR DECISÕES JUDICIAIS.
(...)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
ORDEM DENEGADA. (TJ/PA – HC Nº 0802601-81.2020.8.14.0000. JULGAMENTO; 14/05/2020. RELATORA: DESª. ROSI Mª GOMES DE FARIAS)

HABEAS CORPUS. LEI DE EXECUCOES PENAIS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE QUE SEJA DETERMINADA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM 3 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. 1) De início, afasta-se a preliminar aventada pela Procuradoria de Justiça, uma vez que a ação constitucional impetrada abrange qualquer violação ao direito de locomoção. 2) Constata-se das informações prestadas pela d. autoridade apontada como coatora que o Paciente possui 04 (quatro) Cartas de Execução de Sentença, na qual restou condenado à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, com término de pena previsto para o dia 05/10/2021. 3) No que tange ao mérito do writ, verifica-se, mediante consulta ao andamento processual da VEP no sítio do Tribunal de Justiça, que o feito foi para conclusão do juiz em 15/01/2015, após manifestação do órgão do Ministério Público.
A rigor, inexiste prazo fixado em lei para a análise de pedido de livramento condicional, devendo eventual retardo ser examinado, à luz do princípio da razoabilidade, tomando-se como premissa a diligência do magistrado na condução do processo, e não com base em meros cálculos aritméticos. Assim, muito embora exista certa demora na apreciação do benefício, observa-se que a autoridade impetrada não se encontra inerte, pois vem tomando todas as providências a seu encargo para proceder à análise do direito pretendido ao Paciente, sendo certo que a ação de habeas corpus não é a via adequada para acelerar decisões judiciais
. Precedentes. 4)
Ademais, o fato de o apenado preencher o requisito temporal não significa, por si só, fazer jus à concessão do livramento condicional, devendo o juiz verificar se também satisfaz o requisito de ordem subjetiva relativo ao mérito carcerário, como na espécie
. De todo modo, os prazos mantêm-se dentro dos limites da razoabilidade, seguindo o feito seu curso regular, sendo certo que o pleito defensivo encontra-se na iminência de ser apreciado, considerando que os autos se encontram, agora, na conclusão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada, recomendando-se seja agilizada a apreciação da viabilidade da concessão do benefício. (TJ-RJ - HC: 00728060920158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL VARA DE EXEC PENAIS, Relator: SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 16/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/02/2016)

Por não se observar nos autos ilegalidade manifesta a levar esta relatora a uma concessão ex officio da ordem e por não caber, na via estreita do habeas corpus, análise de pedido que ainda se encontra, justificadamente, pendente de apreciação pelo Juízo singular, o que configuraria em supressão de instância, como bem observado pelo representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer ...

Não conheço da presente ordem de
habeas corpus
.
”

Como se observa, a decisão monocrática objurgada está em conformidade com a orientação jurisprudencial, sendo perfeitamente aplicável ao caso o que disposto no art. 133, IX, do RITJ/PA, que autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental por não ser o
writ
a via adequada a dirimir conflitos decorrentes da execução da pena.

Ademais, não restou configurado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, o que permitiria a concessão
ex officio
da ordem, uma vez que o Juízo singular está no aguardo do cumprimento de diligências necessárias à sua tomada de decisão e, neste contexto, a manifestação desta Corte acerca da matéria configuraria patente supressão de instância.

À vista do exposto, conheço do Agravo Regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém/PA, 02 de
julho
de 2020
.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/07/2020